Tribunal: TJES
Processo: 0010485-03.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010485-03.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A multa aplicada pelo Procon tem
natureza sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal aplicação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa.

2.
A multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito no aparelho celular por ele adquirido, ao passo que a fornecedora afirma que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. O laudo técnico concluiu que não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso.

3. E nem se diga que o laudo técnico em que se baseou a sentença seria imprestável à comprovação do mau uso do aparelho, apenas por haver sido
produzido por uma autorizada da recorrida. Afinal, o celular fora levado à análise pelo consumidor, a uma assistência técnica autorizada escolhida livremente por ele, sem qualquer comprovação de interferência da recorrida na elaboração do laudo.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor. Precedentes.

5. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0010485-03.2014.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelada: Microsoft Mobile Tecnologia Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada em seu desfavor, que julgou procedente a pretensão autoral, para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 3108/2010.

Em suas razões recursais, o apelante alega em síntese que (a) os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo; (b) o laudo técnico foi produzido unilateralmente por uma parceira comercial da empresa apelante, não tendo o condão de comprovar a inexistência de “defeito de fábrica” e, por outro lado, a ocorrência de “mau uso do aparelho” por parte do consumidor; (c) a multa aplicada pelo Procon tem presunção de legitimidade e veracidade; (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 279/281-v).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito no aparelho celular por ele adquirido, ao passo que a fornecedora afirma que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Como bem observou o magistrado de 1º grau
“[...]Vê-se, às fls. 211-212, que a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, indicada pela fabricante do telefone móvel adquirido, onde foi constatado danos físicos irreparáveis no aparelho, em razão de queda e exposição à umidade excessiva, causada por mau uso do consumidor, o que danificou o aparelho do telefone móvel. Ora, vejo que foi prestada assistência ao consumidor, ainda que o resultado desta não tenha ocasionado a substituição do bem adquirido. Ademais, analisando as decisões administrativas (fls. 227-230 e 248-255), nada foi abordado quanto ao mérito do laudo da assistência técnica, o qual atestou mau uso por parte do consumidor. Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Assim, diante da decisão administrativa do caso em tela, entendo que esta não foi devidamente fundamentada, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da parte requerente o seu conserto, razão pela qual entendo que a multa administrativa não deveria ter sido aplicada em desfavor da parte requerente
.” (fl.280/280-v).

E nem se diga que o laudo técnico em que se baseou a sentença seria imprestável à comprovação do mau uso do aparelho, apenas por haver sido
produzido por uma autorizada da recorrida. Afinal, o celular fora levado à análise pelo consumidor, a uma assistência técnica autorizada escolhida livremente por ele, sem qualquer comprovação de interferência da recorrida na elaboração do laudo.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor, como se depreende do seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL MULTA APLICADA PELO PROCON INFRAÇÃO AO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEFEITO EM VEÍCULO AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DECLARAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente. 2 Hipótese em que afirmar a existência de defeito no veículo, quando há laudo unilateral com resultado contrário, depende da existência de prova pericial, sendo nula a aplicação da multa por não representar a realidade do plano fático. Precedentes do e. TJES. 3 Sentença reformada. 4 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170104509, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

Como consignou o Juízo de origem, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 23/01/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.